Tribunal: TCU
Processo: 019.630/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios previdenciários indevidamente sem cumprimento dos requisitos legais, contrariando os art. 16 e 22 do Decreto 3048/99 de 06/05/1999. (no da TCE no sistema: 1105/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13638/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Everaldo Costa da Silva, Janete Cristina Pinto Lopes, Lenir Viana Ramos e Marilucia Gomes, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Bangu/RJ, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte (GEXRJNORTE/RJ). Considerando que em seu exame (peças 74-76) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário. Considerando que, em seu parecer à peça 77, o Ministério Público junto ao TCU manifestou de acordo com a proposta de arquivamento do processo, em decorrência da prescrição. Considerando que, analisando-se a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verifica-se que, entre a emissão do Parecer 134/2016/CONJUR-MPS/CGU/AGU, em 11/3/2016 (peça 6), e as notificações dos responsáveis em maio de 2022 (peças 42-49 e 54, p. 3-4), houve o transcurso dos prazos prescricionais, de cinco e de três anos, previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o, do mencionado normativo; Considerando que, no presente caso, é despicienda a proposta de exclusão da relação processual dos beneficiários Lenir Viana Ramos e Marilucia Gomes, uma vez que não se conformou relação processual quanto à essas pessoas, as quais não chegaram a ser citadas por este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Seguro Social e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.630/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everaldo Costa da Silva (XXX.304.577-XX); Janete Cristina Pinto Lopes (XXX.615.967-XX); Lenir Viana Ramos (XXX.621.627-XX); Marilucia Gomes (XXX.440.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss No Rio de Janeiro/norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.